Tribunal: STF
Processo: ARE 1510092
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO EXERCÍCIO DA MEDICINA. PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI Nº 938/69. 1. O Decreto-Lei nº 938/69 foi editado com o objetivo de regular as profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 2. O Conselho Nacional de Educação, através das Resoluções nºs 04/2002 e 06/2006 instituiu os Cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente, reconhecendo em ambas as profissões mais duas ramificações da área da saúde, com plena habilitação para clinicar dentro da sua especialidade. 3. Pela manutenção da sentença e legalidade das normas editadas pelo COFFITO, vez que as mesmas não interferem nas atribuições dos profissionais da área de medicina.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, que os atos normativos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional extrapolaram a lei regulamentadora da atividade profissional (DL nº 938/69). 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE OPTOMETRISTA. CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. DECRETOS 20.931/32 e 24.492/34. ART. 5º, XIII, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADPF 131 EM RELAÇÃO AOS PROFISSIONAIS GRADUADOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O julgamento da ADPF 131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 não afasta, no caso, o caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1268695 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP Nº 50/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, III, 5º, XIII, XVII, XXII E LIV, 93, IX, 170, IV, E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1202229 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente